Tribunal: TJDFT
Processo: 0733322-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIDA PARA CONHECER EM PARTE O RECURSO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR POR COBRANÇAS INDEVIDAS. MULTA POR FIDELIZAÇÃO. NÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR ACOLHIDA. NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar inexigibilidade da cobrança e do pagamento de multa por fidelidade, devendo a ré se abster de incluir o nome do autor nos cadastros do SPC/SERASA. Por fim, a condenou a pagar a parte autora a quantia de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais. Em seu recurso a parte recorrente sustenta, em síntese, questões relacionadas a fraude na contratação, assim como da inexistência de danos morais, pois a mera cobrança não gera o dever de indenizar. Postula a reforma da sentença e o julgamento improcedente dos pedidos formulados. Subsidiariamente requer a redução dos danos morais.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 21975752 e 21975754). Contrarrazões apresentadas (ID 21975759).

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista (art. 2o e 3o, do CDC), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Com efeito, nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa.

IV. Preliminarmente, evidencia-se que a causa de pedir e pedido declinados na inicial e, consequentemente, apreciados pelo juízo de origem não coadunam com as razões recursais relativa a tese de fraude documental. Inexiste nos autos menção a fraude decorrente da contratação, mas somente argumentos de falha na prestação dos serviços em face de cobrança indevida de multa de fidelização.

V. Resta comprovada a inobservância ao princípio da dialeticidade, dada a ausência de confronto, em parte do recurso interposto, dos fundamentos de fato e de direito que embasaram a decisão objurgada, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido nesta parte.

VI. Na espécie, resta demonstrada a falha na prestação dos serviços, porquanto a cobrança da multa de fidelidade é indevida, fato notadamente reconhecido pela própria recorrente (ID 21975714). Assim, a parte recorrida logrou demonstrar que a recorrente agiu de maneira contrária às informações que lhe foram prestadas relativo a inexistência de multa contratual em face de alteração do plano contratado.

VII. Consequentemente, configura ato atentatório ao princípio da boa-fé contratual, rendendo ensejo a compensação por danos morais.

VIII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

IX. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. No caso em exame, é evidente a ofensa ao direito da personalidade da parte autora, que teve violada sua integridade psicológica pelas reiteradas cobranças indevidas, diversas tentativas de solução do defeito apresentado e de todo o tempo despendido, razão pela qual resta caracterizado o abalo moral apto a ser indenizado.

X. Assim, atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.

XI. Recurso conhecido em parte, preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade suscitada de ofício acolhida e na parte conhecida não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da condenação.

XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.